Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO. PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRIVATIZAÇÃO. SELEÇÃO INTERNA. APROVEITAMENTO. FUNCIONÁRIOS. CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE. CONVENIÊNCIA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. O juiz deve indeferir provas impertinentes, caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Esse procedimento não configura cerceamento de defesa.
2. Processo seletivo interno (PSI) promovido para aproveitamento de funcionários de empresa estatal privatizada, sem concurso público nos moldes do previsto no art. 37, inc. II e § 2o, da Constituição Federal, se encontra no âmbito do poder discricionário da Administração Pública de avaliar a conveniência e oportunidade da contratação e constitui questão que ultrapassa os limites de interferência do Poder Judiciário.
3. Apelação desprovida.